Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PACIENTE PORTADOR DE HIV. RECOMENDAÇÃO 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CORONAVÍRUS. GRUPO DE RISCO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL REJEITADA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.
1. Uma vez que já foi proferida sentença condenatória, a autoridade judiciária indicada como coatora encerrou sua jurisdição, de maneira que não há óbice para o conhecimento da impetração à luz da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, em especial por se tratar de paciente portador do vírus HIV, portanto, integrante do grupo de risco de contágio pelo coronavírus.
2. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
3. No julgamento das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a execução provisória da pena não é compatível com o princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não deve ser admitida, ressalvando, porém, a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado da condenação, não para fins de execução provisória, mas como prisão preventiva, se presentes os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.
4. Embora o douto Juízo coator não tenha fundamentado a prisão do paciente na possibilidade de execução provisória da pena, não admitida, ao afirmar que haveria razão para a segregação cautelar, não indicou nenhum fundamento concreto que justificasse a imposição da medida extrema, o que era essencial, em especial em se tratando de réu que havia sido solto ao final da instrução processual.
5. Apesar de constarem dos autos a informação de que o paciente é reincidente, conforme jurisprudência remansosa no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não pode o Tribunal, ao analisar o “habeas corpus”, inovar ou suprir eventual falta ou deficiência de fundamentação da decisão combatida, devendo a ela se ater.
6. Preliminar de conhecimento rejeitada. Ordem concedida para confirmar a liminar.